Tribunal: TJSP
Processo: 2359492-73.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA.
I. Caso em exame.
Trata-se de ação rescisória ajuizada contra o acórdão que negou provimento ao recurso do autor em Ação Indenizatória, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de danos morais. O autor alega violação à norma jurídica, sustentando que não foram observados os critérios

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA.
I. Caso em exame.
Trata-se de ação rescisória ajuizada contra o acórdão que negou provimento ao recurso do autor em Ação Indenizatória, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de danos morais. O autor alega violação à norma jurídica, sustentando que não foram observados os critérios legais para a quantificação dos danos morais, e que sua capacidade financeira não foi considerada.
II. Questão em discussão: saber se a ação rescisória é cabível para a alegação de violação de norma jurídica, especificamente em relação à quantificação dos danos morais.
III. Razões de decidir.
A ação rescisória é um instrumento excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC. O autor fundamenta seu pedido no art. 966, V, do CPC, mas os elementos fáticos e jurídicos foram devidamente apreciados nas decisões anteriores. O Juízo sentenciante observou os critérios para a quantificação dos danos morais, considerando a capacidade econômica do autor e a necessidade de punir o ofensor. A alegação de violação de norma jurídica não se sustenta, pois a matéria já foi amplamente discutida e decidida, configurando tentativa de rediscussão de fatos. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e a preclusão da matéria impede nova análise.
IV. Dispositivo e tese.
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, E ART. 330, III, AMBOS DO CPC.
Tese de julgamento: "1. Ação rescisória não cabível para rediscutir matéria já decidida. 2. Ausência de violação de norma jurídica que justifique a rescisão."